Tribunal: TJMT
Processo: 0002043-85.2018.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002043-85.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEIA MOREIRA DE SOUSA - CPF: 895.270.891-15 (APELANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), THAMIRES RIBEIRO WANDERLEY - CPF: 429.588.811-72 (APELADO), GIRLENE DE OLIVEIRA SOLETO - CPF: 570.952.721-15 (ADVOGADO), SIDNEY BICHOFE - CPF: 464.832.921-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SABINO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE TESTAMENTO – ALEGADA INCAPACIDADE MENTAL DO TESTADOR – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

O Código Civil estabelece em seu art. 1.860 que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.

Ausente comprovação da alegada debilidade mental do testador ou da existência de vícios de vontade, deve prevalecer a presunção de validade do testamento.

Ademais, o testador dispôs da sua metade da legítima, reservando o restante aos herdeiros necessários, conforme expressamente admitido pelo art. 1.857, § 1º do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos da Ação de Nulidade de Testamento nº 2043-85.2018.8.11.0004, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. João Filho de Almeida Portela, que
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial proposta pela apelante.

Por fim, condenou-a, também, ao pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,000 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade, suspensos, todavia, uma vez que deferido o direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita (CPC, 99, §3°).

Irresignada, a apelante assevera preambularmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Julgador
a quo
indeferiu o requerimento de oitiva do médico que atestou a restrição de sanidade do testador, a fim de determinar o marco inicial da doença acometida pelo Sr. Sabino e se estava capaz ou não a época para testar.

No mérito, aduz que mesmo que não ouvidas as testemunhas arroladas, os laudos acostados aos autos demonstram a incapacidade do testador em dispor sobre seus bens.

Entende que da análise cronológica dos fatos em comparação com o entendimento médico quanto a doença acometida, leva a crer que a época o testador já se encontrava incapaz de testar.

Afirma, acerca da necessidade da suspensão do processo de inventário (código 161164) uma vez que o desfecho destes é prejudicial àquele.

Contrarrazões no id. 26419482. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Entendo que o alegado cerceamento de defesa não ocorreu, pois a recorrente juntou todos os documentos hábeis e comprobatórios para instruir a Inicial, inclusive laudos, o que foi feito, todavia, a documentação acostada corroborou para comprovar que não houve mácula no documento público atacado por ela, tampouco necessidade de dilação probatória, estando os autos devidamente instruídos, saneados, em condições de julgamento.

Além disso, mesmo que ocorresse a oitiva do médico em audiência de instrução, seu depoimento não teria a mesma força probante e de certeza de um laudo pericial, o que, inclusive, poderia a recorrente ter providenciado ou requerido, o que não fora feito.

Quanto ao pedido de suspensão dos autos do inventário, entendo-o por impertinente, já deveria ter sido feito ao Juízo que está conduzindo o Inventário, e não aqui.

Quanto ao mérito, propriamente dito, a parte autora/recorrente pretende que o testamento (id. 26419464), lavrado por seu avô Sabino Moreira da Silva, falecido em 19 de janeiro de 2012, é nulo, na medida em que não detinha capacidade testamentária ativa eis que portador de doença de Alzheimer, de início precoce, síndrome demencial e delirium por infecção do trato urinário.

O testamento público objeto desta ação foi elaborado em 20 de outubro de 2010, na cidade de Aragarças–GO, tendo o testador Sabino Moreira da Silva, como declaração de última vontade, determinado que “
quando da sua morte,
respeitada a legítima
, todos os seus bens móveis e imóveis seja destinado a metade ou seja 50% (cinquenta por cento) fique para o sobrinho Thamires Ribeiro Wanderley
”, sendo testemunhas desse ato Odilia Rego Flores Garcia, Antônio de Jesus Assunção Costa e Romarina Correa da Rocha Firmo.

É cediço que o testamento é um negócio jurídico personalíssimo que dentre os requisitos necessários para que torne válido seus efeitos está a capacidade de testar, preconizando o art. 1.860 do Código Civil que “
além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento”, ressalvando, contudo, que “a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade
.” (CC, 1.861).

Depreende-se dos autos que o testamento foi realizado em 20 de outubro de 2010, enquanto a interdição de Sabino Moreira da Silva se deu somente em 02 de junho de 2011, provisoriamente (id. 26417990) e definitivamente em 24 de julho de 2012 (id. 26417993).

Aliás, todos os documentos médicos encartados pela parte autora são datados a partir do mês de março de 2011 (id.’s 26417986, 26417987, 26417988 e 26417989), não havendo qualquer documento que indique que à época da lavratura o
de cujus
encontrava-se com a capacidade mental comprometida.

Cumpre ressaltar que a sentença que decretou a interdição do testador Sabino Moreira da Silva (id. 26417993), não faz qualquer menção ao período inicial em que estaria sem capacidade para reger os atos da vida civil, devendo ser levada em consideração a data da sua interdição provisória, qual seja, 02.06.2011.

Assim, tem-se que o testador foi interditado oito meses após a lavratura do testamento e, conforme ressaltado, o ato de livre manifestação se deu em outubro de 2010, na presença de três testemunhas idôneas, mediante certificação pelo Oficial Tabelião, anotando que parte autora além de não sustentar, não produziu qualquer prova capaz de afastar a idoneidade das testemunhas que presenciaram o ato de lavratura do documento público.

O Código Civil, ao tratar sobre a sucessão testamentária, define, em seu art. 1.857, que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

Acerca da capacidade de testar, o Código Civil estabelece em seu art. 1.860 que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.

Logo, em conformidade com o inciso I do art. 373 do CPC, competia à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, o ônus de provar a alegada debilidade mental da testadora e os supostos vícios de vontade, o que, como visto, não logrou êxito.

Por sua vez, o art. 1.864 destaca os requisitos essenciais do testamento público, quais sejam:
I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VÍCIOS DO ATO RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAPACIDADE PARA TESTAR. AUSÊNCIA DE PLENO DISCERNIMENTO (CC/2002, ART. 1.860; CC/1916, ART. 1.627). TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. INIDONEIDADE (CC/2002, ART. 228; CC/1916, ART. 1.650). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSUCESSO DO APELO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. O testamento público exige, para sua validade, que sua lavratura seja realizada por tabelião ou seu substituto legal, na presença do testador e de duas testemunhas que, após leitura em voz alta, deverão assinar o instrumento. (...) (REsp 1155641/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 28/09/2012)

CIVIL. TESTAMENTO PÚBLICO. VÍCIOS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A HIGIDEZ DO ATO OU PÕEM EM DÚVIDA A VONTADE DA TESTADORA. NULIDADE AFASTADA. SUMULA N. 7-STJ. I. Inclina-se a jurisprudência do STJ pelo aproveitamento do testamento quando, não obstante a existência de certos vícios formais, a essência do ato se mantém íntegra, reconhecida pelo Tribunal estadual, soberano no exame da prova, a fidelidade da manifestação de vontade da testadora, sua capacidade mental e livre expressão. II. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7/STJ). III. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 600.746 - PR - 4ª Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior - DJ 15.06.2010)

No mais, verifica-se ainda que a legítima dos herdeiros necessários não foi incluída no testamento, conforme preconização a legislação brasileira,
dispondo o testador somente de 50% (cinquenta por cento) do total do seu patrimônio
, tornando o ato jurídico, portanto, perfeito, válido e eficaz.

Desse modo, reitero o fundamento do douto Juízo sentenciante:
Assim, não havendo a prova inequívoca de que o autor da herança se encontrava incapaz à época da elaboração do testamento ou não possuía o necessário discernimento para tanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe,
em respeito, inclusive, às últimas vontades declaradas pelo falecido
.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.

É assim porque o art. 85, § 11, do CPC determina que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, porém, suspensos eis que deferido o direito de litigar sob o pálio da justiça gratuita (CPC, 99, §3°).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020